Tribunal: STF
Processo: RHC 178093
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de estelionato previdenciário, falsificação de documento público, falsidade ideológica, uso de documento falso e falsa identidade. Prisão preventiva. Excesso de prazo para formação da culpa. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Osvaldo José Siqueira Brasil contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), que negou provimento ao agravo regimental no HC 511.291/PA (evento 6, fls. 1-18) . 
    O Recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estelionato previdenciário, falsificação de documento público, falsidade ideológica, uso de documento falso e falsa identidade (arts. 171, § 3º, 297, 299, 304 e 307, do Código Penal) (evento 4, fls. 12/18).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RAZÃO DE SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. DIVERSIDADE DE CRIMES COMETIDOS AO LONGO DE MAIS DE DEZ ANOS. DILIGÊNCIAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE GRAVE DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    II - Não analisada pelo eg. Tribunal a quo, em razão de se tratar de reiteração de pedido, a questão atinente à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, não cabe a esta Corte examinar o tema, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.
    IV - Na hipótese, verifica-se que a partir da prisão em flagrante do paciente, as investigações realizadas pela Policia Federal ‘constataram que o paciente estava envolvido em várias outras ações delitivas de estelionato previdenciário, falsificação de documento público, uso de documento falso e falsa identidade, em face do que teria sido desmembrado o inquérito para a instauração de três ações penais contra ele’, conforme consignado pelas instâncias originárias. Verifica-se, ainda, que o paciente foi condenado em uma das ações penais, nos termos da r. sentença de fls. 129-136, e que as demais ações penais tramitam regularmente.
    V - Destarte, necessário concluir que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades das causas, que investigam mais de quarenta crimes de estelionato previdenciário, além de fraudes em financiamentos de veículos, cometidos reiteradamente, ao longo de mais de dez anos, seja em razão da complexidade dos feitos, evidenciada pela necessidade de realização de diversas diligências e perícias, já tendo sido realizadas audiências de instrução, circunstancias que evidenciam o respeito à ampla defesa do paciente, tendo o eg. Tribunal a quo, diligenciado para a conclusão do feito no menor tempo possível, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. Precedentes.
    VI - É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o paciente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos. Precedentes.
    Habeas corpus não conhecido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo para a formação da culpa, custodiado o Recorrente desde 27.9.2017. Sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional. Aduz que o recorrente é portador de doença cardíaca - hipertensão arterial crônica - como reforço argumentativo para a concessão de prisão domiciliar. Menciona a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para situar que o Recorrente está inserido no grupo de risco do novo coronavírus (Petição nº 2.475/2020). Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a concessão de prisão domiciliar, ou ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (evento 6, fls. 21-64).
    Em 24.11.2020, solicitei informações ao Juízo da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Pará - Processo nº 0005728-64.2018.4.01.3900 (evento 21). 
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, observo que a matéria relativa aos fundamentos da prisão preventiva do Recorrente não foi objeto de apreciação pela Corte Superior, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    No tocante ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, a Corte Superior consignou “a partir da prisão em flagrante do paciente, as investigações realizadas pela Policia Federal ‘constataram que o paciente estava envolvido em várias outras ações delitivas de estelionato previdenciário, falsificação de documento público, uso de documento falso e falsa identidade, em face do que teria sido desmembrado o inquérito para a instauração de três ações penais contra ele’, conforme consignado pelas instâncias originárias. Verifica-se, ainda, que o paciente foi condenado em uma das ações penais, nos termos da r. sentença de fls. 129-136, e que as demais ações penais tramitam regularmente. Destarte, necessário concluir que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades das causas, que investigam mais de quarenta crimes de estelionato previdenciário, além de fraudes em financiamentos de veículos, cometidos reiteradamente, ao longo de mais de dez anos, seja em razão da complexidade dos feitos, evidenciada pela necessidade de realização de diversas diligências e perícias, já tendo sido realizadas audiências de instrução, circunstâncias que evidenciam o respeito à ampla defesa do paciente, tendo o eg. Tribunal a quo, diligenciado para a conclusão do feito no menor tempo possível, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via”. 
    Concluiu o acórdão recorrido que “o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário”. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento”(HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    Na espécie, o Recorrente responde a três ações penais distintas for fatos análogos (AP nºs: 11674-17.2018.01.3900; 5728-64.2018.4.01.3900 e 26440-12.2017.4.01.3900).
    Em 05.6.2019, foi prolatada sentença nos autos da AP nº 11674-17.2018.01.3900 pela qual condenado o Recorrente à pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de estelionato previdenciário, na forma tentada (art. 171, § 3º, c/c art. 14, II, do CP) (evento 5, fls. 16/23).
    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, verifico que referente à AP nº 26440-12.2017.4.01.3900, foi proferida sentença em 05.10.2020, pela qual condenado o Recorrente à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de estelionato previdenciário, na forma tentada (art. 171, § 3º, c/c art. 14, II, do CP). 
    Ressalto que o tema do excesso de prazo no processo criminal está usualmente associado ao período anterior à prolação da sentença.
    Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo (HC 115.763/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 04.8.2014; HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.6.2011; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 27.8.2009; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 07.12.2006).
    Já, no tocante à AP nº 0005728-64.2018.4.01.3900, conforme as informações prestadas pelo Juízo de origem, o Recorrente é acusado de fraudar 41 (quarenta e um) benefícios assistenciais, mediante a criação de pessoas fictícias, procedendo ao saque de valores depositados pelo INSS, com o uso de identidades falsas. O magistrado esclareceu que os autos foram recentemente digitalizados e que no dia 09.10.2020, escoou-se o prazo para que as partes apontassem eventuais desconformidades dos autos eletrônicos com os físicos. Em 01.12.2020, determinou-se a intimação do Recorrente para constituir novo advogado, porquanto transcorrido in albis o prazo da defesa para apresentação de memoriais. Na oportunidade, cientificado o Recorrente de que os autos seriam encaminhados à DPU/PA, caso não constituísse novo advogado. Encerrada, portanto, a instrução criminal (evento 23).
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo, porquanto inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Quanto à análise do pleito de prisão domiciliar, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o paciente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos”.
    O entendimento está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de ser “indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado” (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008). Além disso, “a simples enfermidade não autoriza a custódia domiciliar, que pressupõe situação excepcional, a indicar que o tratamento é incompatível com a prisão” (HC 131.104/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 02.12.2015)
    Ainda, sobre os reflexos da COVID-19 na situação prisional do Recorrente, o magistrado de primeiro grau assinalou que “desconhece qualquer comorbidade de OSVALDO JOSÉ SIQUEIRA BRASIL que o insira no grupo de risco das pessoas suscetíveis de experimentarem complicações, em caso de infecção pelo SARS-CoV-2”. Ressaltou que “O juízo apenas sabe não ser ele pessoa idosa, dado que, ao que consta, nasceu em 25/01/1967”. Concluiu que a Secretaria de Administração Penitenciária do Pará – observadas as conhecidas limitações existentes no sistema prisional brasileiro - não lhe parece omissa ou despreparada para lidar com os efeitos da pandemia sobre a população carcerária.
    Registro que “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). 
    Ademais, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Recorrente; e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, [a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora